Tribunal: TJBA
Processo: 0505244-97.2021.8.05.0001
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): LUIZ FERNANDO LIMA
Órgão julgador: LUIZ FERNANDO LIMA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0505244-97.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: Iuri Rosa Cedraz Bandeira de Melo Advogado(s): JOSE ELISIO DA SILVA NETO, ANA PAULA DE ALMEIDA COSTA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MEIO CRUEL. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. LAUDO DO EXAME DE NECROPSIA. PROVA TESTEMUNHAL. DECLARAÇÕES DE POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO DOS ACUSADOS. VALIDADE. RECONHECIMENTO REALIZADO EM DESCOMPASSO COM PROCEDIMENTO LEGAL. EXISTÊNCIA DE PROVAS INDEPENDENTES. PRECEDENTES DO STJ. DECOTE DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. NECESSÁRIA APRECIAÇÃO PELO CONSELHO DE SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Recorrente pronunciado pela prática do crime de homicídio qualificado pelo emprego de meio cruel e mediante recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa da vítima, uma vez que, no dia 10/08/2018, em comunhão de desígnios com um indivíduo já falecido, ceifou a vida de um desafeto mediante golpes de pedra. 2. A sentença de pronúncia se constitui num mero juízo de admissibilidade, através da qual, por meio de uma decisão monocrática, o julgador reconhece a presença da prova da materialidade e indícios suficientes de autoria de um crime doloso contra a vida, submetendo, nesta hipótese, o acusado a julgamento perante o Tribunal do Júri, conforme dispõe o art. 413, §1º, do CPP, não se exigindo, neste momento processual, prova incontroversa. 3. No caso dos autos, os indícios da materialidade do crime podem ser extraídos do laudo de exame de necropsia, que atesta o falecimento da vítima em razão de “asfixia mecânica devido à bronco-aspiração secundária a traumatismo crânico-encefálico”, bem como da prova oral produzida sob o crivo da ampla defesa e do contraditório, que serve igualmente para indicar a autoria atribuída ao Recorrente. 4. Destaque-se que, diferentemente do que sustenta a defesa técnica, “os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos” (AgRg no HABEAS CORPUS nº 740.458 – SP, Relator Ministro Jesuíno Rissato, QUINTA TURMA, julgado em 02/08/2022, DJe 16/08/2022). Ademais, mesmo que o reconhecimento dos acusados tenha sido realizado em descompassado com o procedimento legal, tal circunstância não tem o condão de modificar a decisão combatida, porquanto existir outros elementos de prova independentes que dão supedâneo à pronúncia. Precedentes do STJ. 5. Os elementos de prova trazidos nos autos também dão conta que os acusados provocaram a morte da vítima valendo-se de uma pedra, repetidamente lançada contra o corpo do sujeito, provocando sofrimento caracterizador do meio cruel. Lado outro, as filmagens incluídas no sistema PJe Mídias mostram a vítima sendo arrastada por dois homens (superioridade numérica), um inclusive de porte físico visivelmente superior ao seu, o que pode ser entendido como recurso que dificultou ou tornou impossível a sua defesa. Assim, não é prudente afastar as qualificadoras previstas no art. 121, § 2º, incisos III e IV, do CP, que devem ser igualmente submetidas ao Tribunal do Júri. A exclusão negaria ao julgamento popular a apreciação da causa e, consequentemente, feriria a competência dos jurados para a deliberação acerca da culpabilidade do acusado. 6. Recurso conhecido e não provido, nos termos do Parecer Ministerial. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Recurso em Sentido Estrito nº 0505244-97.2021.8.05.0001, de Salvador, no qual figuram como Recorrente IURI ROSA CEDRAZ BANDEIRA DE MELO e Recorrido o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto, pelas razões alinhadas no voto do relator.